Tribunal: TJBA
Processo: 8145447-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145447-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: I. D. B. M. S. N. e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (CASSI). TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INAPLICABILIDADE DO CDC (SÚMULA 608/STJ). APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ROL DA ANS DE CARÁTER EXEMPLIFICATIVO APÓS LEI 14.454/2022. COBERTURA OBRIGATÓRIA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TEA CONFORME RN 539/2022 DA ANS. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA ADEQUADA. REEMBOLSO DEVIDO. EXCLUSÃO DO TREINAMENTO PARENTAL POR TER CARÁTER EDUCACIONAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (DANO IN RE IPSA). VALOR DA CAUSA EM TRATAMENTOS CONTINUADOS DEVE CORRESPONDER AO CUSTO ANUAL (ART. 292, §2º, CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE CONSIDERANDO A RELEVÂNCIA SOCIAL DA CAUSA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA CASSI PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8145447-59.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados I. D. B. M. S. N. e CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER DOS RECURSO para DAR PROVIMENTO ao Recurso e Autor e PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso do Réu
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,